Tribunal: TJSP
Processo: 2197731-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2197731-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes MARIO CARLOS OTTOBRINI COSTA,
LILLIAN DAISY ADILIS OTTOBRINI COSTA, NYLVIAN DAISY
CONSUELO OTTOBRINI COSTA FREIRE (ESPÓLIO), MIRIAN
DAISY GRADITA OTTOBRINI COSTA, SYLVIA PINTO FREIRE e
SYLVIO PINTO FREIRE JUNIOR, é agravado EDMILSON
PLACIDO SOARES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197731-09.2019.8.26.0000 -Voto no 42697
2
Agravo de Instrumento no 2197731-09.2019.8.26.0000
Agravantes: Mario Carlos Ottobrini Costa, Lillian Daisy Adilis
Ottobrini Costa, NYLVIAN DAISY CONSUELO OTTOBRINI
COSTA FREIRE, Mirian Daisy Gradita Ottobrini Costa, SYLVIA
PINTO FREIRE e Sylvio Pinto Freire Junior
Agravado: EDMILSON PLACIDO SOARES
Comarca: São Paulo
Voto no 42697
Ementa: Sentença que julga improcedente ação de
manutenção de posse e acolhe parcialmente pedido
contraposto. Impugnação através de apelação
provida de efeito suspensivo. Inocorrência da
hipótese prevista no artigo 1.012, § 1o, inciso V.
Cumprimento de sentença para realização de
reintegração de posse. Inviabilidade. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em sede de ação de manutenção de posse,
indeferiu antecipação da tutela formulada em sede de pedido de
cumprimento de sentença. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
Sustentam os recorrentes que após sentença
que julgou improcedente ação de manutenção de posse e
acolheu em parte pedido contraposto, promoveram incidentalmente pedido de cumprimento de sentença,
requerendo a intimação do agravado, para que no prazo de 48

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197731-09.2019.8.26.0000 -Voto no 42697
3
horas, desocupasse o imóvel litigioso.
Ora, o pedido foi corretamente indeferido pelo
Dr. Juiz de Direito, com os seguintes fundamentos:
“Indefiro o cumprimento pretendido, nos moldes do
artigo 1.012, caput do CPC, eis que a sentença que se pretende cumprir
ainda não tem eficácia para o fim pretendido. Com o trânsito, dê-se
baixa no incidente” (fl. 7).
A decisão recorrida foi complementada, em
sede de embargos de declaração, da seguinte forma:
“Não consta da sentença deferimento de liminar, e
assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada pela via
escolhida. Rejeito os embargos” (fl. 8).
Ora, o recurso de apelação tem efeito
suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do CPC, sendo que não
houve concessão de tutela antecipada na sentença, por isso que,
realmente, não era caso de aplicar a exceção à regra geral
prevista no Artigo 1.012, inciso V do CPC.
Em tais circunstâncias, o eminente magistrado
corretamente indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador